Tribunal: CARF
Processo: 10120.727778/2013-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.727778/2013-80
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2201-008.691 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JOAO JACINTHO HONORIO DA SILVA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. SUMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício em razão do limite de alçada.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso de ofício e voluntário em face do Acórdão no
03-066.005 - 1a Turma da DRJ/BSB, fls. 118 a 124.
Trata de autuação referente a Imposto Territorial Rural e, por sua precisão e
clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao julgamento de 1a
Instância.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.727778/2013-80
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.691 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727778/2013-80

Pela
notificação
de
lançamento
no
01201/00147/2013
(fls.
03),
o
contribuinte/interessado foi intimado a recolher o crédito tributário de R$ 1.597.587,17,
referente ao lançamento suplementar do ITR/2009, da multa proporcional (75,0%) e dos
juros de mora, calculados até 02/09/2013, incidentes sobre o imóvel rural “Fazenda
Cachoeirinha” (NIRF 2.568.020-0), com área total declarada de 3.914,2 ha, localizado
no município de Paranaiguara - GO.
A descrição dos fatos e o respectivo enquadramento legal, os demonstrativos de
apuração do imposto devido, da multa de ofício e dos juros de mora encontram-se às fls.
04/08.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2009, iniciou-se
com o termo de intimação de fls. 09/10, para o contribuinte apresentar, dentre outros, os
seguintes documentos de prova:
- notas fiscais do produtor e de insumos, certificados de depósito, contratos ou cédulas
de crédito rural, referentes às áreas plantadas no ano-base de 2008, para comprovar a
área de produtos vegetais declarada em 2009;
- laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, contendo os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação de Fazendas Públicas
Estaduais e Municipais ou da EMATER.
Em atendimento, foram anexados os documentos de fls. 12/72.
Após análise desses documentos e da DITR/2009, a autoridade fiscal glosou
parcialmente as áreas declaradas de produtos vegetais, reduzindo-as de 3.602,7 ha para
659,3 ha, e desconsiderou o VTN declarado de R$ 5.284.170,00 (R$ 1.350,00/ha),
arbitrando-o em R$ 9.399.638,16 (R$ 2.401,42/ha), com base no SIPT da RFB, com o
consequente aumento do VTN tributável e da alíquota de cálculo, pela redução do grau
de utilização do imóvel, tendo sido apurado imposto suplementar de R$ 757.724,90,
conforme demonstrativo de fls.07.
Cientificado do lançamento em 09/09/2013 (fls. 80), o contribuinte, por meio de
representante legal, apresentou a impugnação de fls. 83/94 em 07/10/2013, exposta
nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 95/109, alegando, em síntese:
- discorre sobre esse procedimento fiscal, do qual discorda, preliminarmente, por terem
sido cerceados seus direitos de defesa ao não ser intimado a comprovar a quantidade de
produto colhido, pois na DITR consta apenas a quantificação da área de produtos
vegetais em hectares; no mérito, contesta a citada redução da área comprovadamente
cultivada com cana-de-açúcar, conforme documentos anexos, bem como do VTN
arbitrado, visto que o valor declarado foi confirmado por laudo de avaliação,
acompanhado de ART, com os requisitos legais e a descrição das peculiaridades do
imóvel;
- transcreve acórdãos do CARF e ensinamento doutrinário para referendar seus
argumentos.
Ao final, o contribuinte requer seja julgado improcedente o lançamento questionado,
nos termos delineados, ou convertido em diligência para a realização de vistoria, perícia
e coleta dos demais elementos probatórios, para confirmar a área ocupada com a lavoura
de cana-de-açúcar, bem como sejam as respectivas intimações realizadas em nome de
seu representante legal.
Ao julgar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.691 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727778/2013-80

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
- ITR
Exercício: 2009
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Deverá ser restabelecida a área de produtos vegetais, informada na DITR/2009
e glosada parcialmente pela autoridade fiscal, com base nos documentos de
prova hábeis trazidos aos autos para comprová-la.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2009, com base no SIPT/RFB,
por falta de laudo técnico de avaliação com ART/CREA, em consonância com
a NBR 14.653-3 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II,
demonstrando o valor fundiário do imóvel e suas peculiaridades desfavoráveis,
à época do fato gerador do imposto.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O órgão julgador de primeira instância submeteu a decisão a recurso de ofício,
pois o acórdão que exonera o crédito tributário, à época da decisão, tinha valor superior ao limite
de alçada.
O recorrente também apresentou recurso voluntário, fls. 136 a 145, refutando os
termos do lançamento e da decisão recorrida.
Em 07/09/2017, o contribuinte solicitou desistência do recurso voluntário para
que o mesmo pudesse aderir ao Programa Especial de Regularização Tributária – PERT, fls. 152
a 155.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
DO RECURSO DE OFÍCIO
A Portaria MF 63/17 estabeleceu um novo limite para a sua interposição, ao
prever que a DRJ recorrerá sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento de
tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00. Veja-se:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.691 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727778/2013-80

§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
A Súmula CARF 103 preleciona que o limite de alçada deve ser aferido na data de
apreciação do recurso em segunda instância:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Analisando os autos, observa-se que o valor originário do auto de infração foi
reduzido de R$ 757.724,90 para R$ 11.804,40. Por conta disso, tem-se que o valor total
EXONERADO para o referido contribuinte nesse processo alcança a cifra de R$ 745.920,50,
portanto, abaixo do limite alçada, razão pela qual não conheço do recurso de ofício, do que
resulta a definitividade da exoneração do crédito tributário.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o mais que consta dos autos, voto por não conhecer
do recurso de ofício por não ter atingido o limite de alçada, atribuindo-se caráter de
definitividade no âmbito administrativo às conclusões do julgador de 1a instância.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital